Tribunal: TJDFT
Processo: 0732524-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE EM CONCURSO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO HC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41 do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

2. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano.

3. No caso, a demonstração de que o paciente não teria praticado o delito demanda profunda incursão nos elementos fáticos probatórios, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus.

4. Consta dos autos que os fatos ocorreram em 2011, a pena máxima prevista para o crime descrito no art. 2o, § 4o, inciso IV, da Lei no 12.850/2013 é de 8 (oito) anos de reclusão. Assim, a prescrição somente aconteceria em 2023. Ademais, o delito de organização criminosa é crime permanente, de forma que a prescrição começa a correr quando cessada a permanência na forma como dispõe o artigo 111, inciso III, do Código Penal. Não há prova pré-constituída nos autos acerca dos marcos temporais para a contagem do prazo prescricional, dependendo de análise aprofundada de provas, o que é inviável em sede de habeas corpus.

5. Ordem denegada.